Tribunal: TJPA
Processo: 0800328-91.2018.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800328-91.2018.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RECORRIDO: BERNADETE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
. PREQUESTIONADA A MATÉRIA NOS TERMOS DO ART.
1.025 DO CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de novembro a nove de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
contra o Acórdão (id nº 3714227), assim ementado:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE.PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALENQUER. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAPÍTULOS COM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.1. A ausência de previsão orçamentária para o pagamento da gratificação de escolaridade não é motivo suficiente para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores, sobretudo porque são dispositivos de legislações municipais para as quais o Poder Público Municipal deveria estar atento quando da formação do seu orçamento. 2. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros demora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art.1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto aos juros moratórios que deverão seguir a orientação jurisprudencial esposada.3. Sendo a sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios só serão estipulados após a liquidação, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC/2015.4. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. À unanimidade.”.

Em suas razões (id nº 3721875), o embargante sustentou a ocorrência de omissão no julgado diante da ausência de
nitidez quanto à ideia que o julgador almejou transmitir em sua decisão, pois muito embora haja raciocínio lógico sobre o direito invocado, este não se subsumi ao presente caso, restando dúvidas quanto ao real entendimento magistrado.

Ressaltou que de acordo com a Lei Municipal nº 044/1997, que institui o Regime Jurídico Único do Município de Alenquer, o adicional de escolaridade correspondente a 50% (cinquenta) por cento e, embora dispense quaisquer interstícios, entretanto é condicionada à apresentação de cópia de diploma, certificado ou títulos, devidamente acompanhado do respectivo histórico escolar.

Destacou que, diferentemente da interpretação feita pela embargada, a referida norma municipal, em nenhum momento assegura a percepção automática aos servidores com diploma de 3º grau, da Gratificação de Nível Superior. Na realidade, a norma assegura a percepção da gratificação de nível superior apenas e tão somente àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam formação superior, conforme inteligência do Inciso I, do art. 75, o qual prevê, na parte final, que fará jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) o titular do cargo “cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário”. Ainda destaca que tal progressão é concedida, dentre outros requisitos, desde que haja correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor, bem como que é concedida ao cargo a que concorreu inicialmente, e que, porém, a autora teria instruído o pedido com certificado de graduação em área diversa da qual atua.

Explicou que, não havendo correlação entre a titularidade apresentada pela embargada com as atribuições do cargo de professor de séries iniciais, inexiste aprimoramento com a atividade de magistério em sala de aula, e, portanto, não faz jus ela à gratificação prevista no art. 75 da Lei Municipal nº 044/1997, merecendo reforma a decisão de piso.

Defendeu a necessidade de saneamento do acórdão atacado, uma vez que a parte embargada foi sucumbente em parte de sua pretensão, contudo não foi condenada em honorários sucumbenciais.

Explicou que, ao contemplar o acórdão combatido, nota-se que mesmo em que pese ter modificado em parte à sentença, quedou-se silente a condenação em honorários sucumbenciais da parte embargada, uma vez que oi sucumbente no acórdão que reformou a sentença de piso em sede de reexame necessário, ao modificar em parte a sentença.

Destacou que o acórdão reformou a sentença e julgou parcialmente a sentença, modificando a incidência dos juros moratórios, conforme preceitua o art. 1ºF, da Lei nº 9.494/97.

Disse que merece reparo a distribuição dos ônus sucumbenciais, posto que a embargada foi vencida em parte dos seus pedidos, uma vez que requereu em juízo pretensão além do que lhe é devido

Falou que se revela possível e necessário proceder ao abatimento da sucumbência da embargada do valor principal que a mesma receberá oportunamente da Fazenda Pública.

A futura condenação da embargada ao pagamento das custas processuais, bem como honorários em favor da parte vencedora, não deve ser suspensa na presente sede, diante deste contexto evidenciado

Afirmou que haveria mera compensação do valor principal a ser pago em requisição de pequeno valor, sendo que a dedução das custas e honorários advocatícios sucumbenciais da impugnação devidos ao impugnante não será prejudicial para o sustento da embargada e de sua família, considerando o alto valor que mesma irá receber, descaracterizando a condição de necessitada que justificou a concessão de gratuidade, pois a embargada alcançará situação patrimonial que tolera constrição

Diante do exposto, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos a fim de que fosse determinada a compensação do pagamento de custas e honorários sucumbenciais do valor principal a ser requisitado em precatório, como a seguir se requer.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para sanar a omissão apontada e, então, julgar totalmente improcedente a demanda, a fim de ser negado o pedido de gratificação/adicional de escolaridade à embargada. Caso assim não entenda, requer subsidiariamente, a redistribuição proporcional do pagamento dos honorários advocatícios, conforme o êxito e sucumbência de cada parte.

Prequestiona a matéria.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (id nº 3886011).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15 a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao apreciar a sentença em remessa necessária manteve a condenação do embargante à inclusão do
pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora e ao pagamento das parcelas pretéritas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta porcento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação
, reformando a sentença apenas em relação ao percentual dos juros aplicados a essas parcelas pretéritas.

De maneira que inexistem, na decisão embargada, os vícios relativos às omissões, do que se deduz que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante sustentou que o acórdão teria sido omisso, pois dera uma interpretação diferente à norma municipal, já que o art. 75 da Lei Municipal 44/1997
em nenhum momento assegura a percepção automática aos servidores com diploma de 3º grau, da Gratificação de Nível Superior, mas, tão somente, àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam formação superior, conforme inteligência do Inciso I, do art. 75, e que tal progressão só seria concedida, dentre outros requisitos, se houvesse correlação entre o aprimoramento e/ou qualificação/natureza específica do cargo ocupado pelo servidor.

Ocorre que não merece prosperar a alegação de omissão no julgado, visto que, na realidade, a decisão colegiada manifestou-se expressamente sobre esse ponto acima referido. Vejamos:

“Sobre o tema,
o art. 75 da Lei Municipal n° 044/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Alenquer) prevê o pagamento de ADICIONAL DE ESCOLARIDADE nos seguintes termos:

Art. 75-O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) ao titular de cargo efetivo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

Em sentido similar, a Lei Municipal n° 047/1997 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de gratificação de 50% aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput;

Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinqüenta por cento) sobre o vencimento base.

A autora faz prova da graduação obtida nos id. 2572197 (fl. 6), pelo que se depreende que preenche os requisitos para o deferimento do seu pleito
.”.

Como se observa, essa questão relativa ao direito ao percebimento do adicional de escolaridade foi devidamente analisada e sobre os argumentos suscitados pelo embargante, cumpre apenas esclarecer a autora exerce o cargo de professora e, como sabido, conforme o art. 62 da LDB (Lei 9394/96) para o exercício da docência é necessária a formação em nível superior, ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente na previsão contida no inciso I, do art. 75 da Lei Municipal 47/97, a autora faz jus ao recebimento da gratificação de escolaridade na medida em que o diploma apresentado é de licenciatura em pedagogia, que guarda correlação direta com o cargo de professor por ela desempenhado.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

Diante disso, percebe-se que os presentes embargos declaratórios, com efeito, foram opostos com a finalidade de reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer vício que seja capaz de modificá-lo. Pelo que
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pleito subsidiário, relativo à distribuição do ônus sucumbencial, observo que não merece prosperar tal argumento, na medida em que os dois pedidos formulados pela parte autora foram acolhidos, tendo o órgão colegiado alterado a sentença apenas em relação aos juros e correção monetária para adequá-los ao entendimento do STF, alteração essa que, inclusive, pode ser feita de ofício, não havendo que se falar que a parte autora sucumbiu em algum dos seus pedidos.

N
o que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar ao embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025
. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destarte,
para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2020